Tribunal: TJPA
Processo: 0004238-17.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004238-17.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: ADEMILTON LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a
“readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias”
; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Os documentos presentes nos autos demonstram que o Banco apelante permitiu que o autor (servidor municipal) contratasse dois empréstimos consignados, cujas parcelas mensais, somadas, resultam em valor superior à margem consignável do servidor recorrido
.

3. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

4. O Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ.

5. Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido.

6. O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004238-17.2019.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ADEMILTON LIMA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 16555740) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de natureza revisional ajuizada pelo servidor público recorrido.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor público municipal, objetivando a limitação de parcelas de empréstimo consignado a 30% (trinta por cento) de seu vencimento líquido, bem como o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de conduta abusiva do Banco, consubstanciada na celebração de contrato de mútuo com prestações acima da margem consignável.

Em sua inicial, a demandante
alegou
, em síntese, que: a) realizou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco requerido; b) diante da política mercantil de oferecimento desmedido de linhas de crédito sem as devidas orientações ao consumidor, tem enfrentado uma difícil situação financeira; c) as parcelas do empréstimo consignado superam 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, o que tem lhe causado complicações financeiras e superendividamento.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o autor pleiteou, em resumo: a) a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão dos descontos dos valores que superam 30% (trinta por cento) de seu salário base, sem que sejam somadas outras verbas remuneratórias; b) a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); d) pagamento em dobro dos valores descontados acima da margem consignável.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a
“readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias”
; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o recurso de apelação ID 16555740, alegando, em síntese, que: a) o recorrido possui 2 (dois) contratos empréstimo consignado, os quais estão dentro da margem consignável, de acordo com a renda informada pelo contratante; b) o superendividamento do recorrido ocorreu por sua culpa exclusiva; c) a limitação de juros prevista no art. 192, § 3º, da CF não se aplica aos contratos celebrados, considerando a necessidade de regulamentação; d) não há ilegalidade na cobrança de correção monetária e outros encargos; e) não houve lesão ao demandante, considerando a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade; f) não há responsabilidade civil por parte do apelante, tampouco dano moral indenizável. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O servidor apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16555776, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 16555740) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de natureza revisional ajuizada pelo servidor público recorrido.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar ao réu que proceda à readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias.

Condeno o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado do qual seja feito a readequação na folha de pagamento do autor.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que: a) a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão dos descontos dos valores que superam 30% (trinta por cento) de seu salário base, sem que sejam somadas outras verbas remuneratórias; b) a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); d) pagamento em dobro dos valores descontados acima da margem consignável.

De acordo com os documentos juntados no ID 16555731, p. 2-3, a Prefeitura Municipal de Paragominas informou ao Banco do Brasil que a margem consignável do autor era de R$ 432,33 (quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Entretanto, o Banco apelante permitiu que o autor contratasse dois empréstimos consignados, cujas parcelas mensais somam a quantia de R$ 452,56 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), acima, portanto, da referida margem, informada pela fonte pagadora do recorrido.

Além disso, a partir dos contracheques juntados nos ID’s 16555710, p. 3-5, verifica-se que a superveniente defasagem dos rendimentos do apelado fez com que a soma das parcelas dos empréstimos se tornasse excessivamente onerosa, considerando a remuneração fixa do recorrido.

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
; (Grifo nosso)

O superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Foi justamente o arcabouço constitucional dos direitos fundamentais que ensejou a previsão contida no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

Nesse contexto, conclui-se que o Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM,
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019).

A fixação de multa diária pelo Juízo
a quo
tem como objetivo conferir coercitividade e efetividade à sentença, de modo que nem os Bancos requeridos nem a fonte pagadora da apelada causem qualquer embaraço ao cumprimento da revisão determinada. Tal medida possui amparo no art. 139, IV, do CPC, o qual estabelece que o magistrado pode
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido.

O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo
a quo
fixou o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização. Corroborando tal raciocínio, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELA FIXADA EM DESACORDO COM A RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO.
SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 2. Caberia às instituições financeiras e bancárias a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada. 3. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% da totalidade da remuneração, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e súmulas 200 e 295 deste Tribunal. 4. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. 5. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados, em observância à extensão do dano e à função preventiva, não merecendo a redução pretendida pela ré, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal. 6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. 7. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00558224420158190001, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 09/06/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-10). (Grifo nosso).

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024